Tribunal: TJDFT
Processo: 0739627-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Demonstrada a materialidade e existindo suficientes indícios de autoria imputada ao paciente pela prática do delito de roubo majorado, em circunstâncias indicadoras da periculosidade do acusado, justifica-se a prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, observados os requisitos insertos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e inaplicáveis medidas cautelares alternativas.
2. Ordem denegada.